Tribunal: STF
Processo: Rcl 49676
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 29.9.2021 por Neide Naura Cedro de Souza contra ato do juízo da Primeira Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores/GO, pelo qual teriam sido contrariadas a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, e a decisão proferida pelo Plenário no julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, Relator o Ministro Edson Fachin, na sessão virtual de 10 a 16.8.2018, ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    2. A reclamante alega ser “mãe de uma criança menor de 12 anos, que depende única e exclusivamente dela, pois o pai da criança se encontra preso, e a única responsável pelo sustento da criança é a mãe, que a sustenta com o seu próprio trabalho, como Comerciante.
    A certidão de nascimento juntada a este instrumento mostra que a Reclamante tem 01 (uma) filha menor de 12 anos.
    Verifica-se que é filha biológica da Reclamante.
    A Reclamante encontra-se enclausurada e cerceada de sua liberdade no Casa de Prisão Provisória em Aparecida de Goiânia, Goiás.
    A Reclamante foi presa em decorrente de mandado de prisão preventiva, expedido pela Juíza Vara dos Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais de Goiás, por suposto envolvimento no crime de Lavagem de Dinheiro e Tráfico de Drogas.
    A defesa técnica da Reclamante, em audiência de custódia, requereu a substituição da prisão preventiva da aludida acusada por prisão domiciliar, com fulcro na alegação de que a investigada possui um filho de 07 anos de idade que depende de seus cuidados.
    Todos os pedidos foram indeferidos, por este motivo vêm ao Excelso Supremo Tribunal Federal, para que a Jurisprudência, seja aplicada” (sic).
    Argumenta que a circunstância de ser “mãe de criança menor de 12 anos de idade” a “enquadra nas hipóteses autorizadoras de prisão domiciliar delineadas no mencionado julgamento”. Ressalta “que a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da concessão da prisão domiciliar ou mesmo que recomendariam cautela”.
    Assevera a inexistência de “motivos suficientes e idôneos para manter-se a paciente encarcerada.
    (…) Em uma análise atenta dos autos, percebe-se que os fatos imputados à organização criminosa da qual a ora Reclamante teria feito parte se concentram temporalmente nos anos de 2017 a 2020.
    (…) No que diz respeito à contemporaneidade, importante apresentar a seguinte linha temporal dos fatos:
    De 2017 a 2020, teriam ocorrido os fatos imputados à Reclamante.
    Isso significa que a Reclamante permaneceu em liberdade por um período 1 ano, durante as investigações, não havendo notícias de quaisquer prejuízos para a aplicação da lei penal ou para o devido andamento da instrução criminal nesse período – esse é um fundamento fático decisivo para que se, já que demonstra a desnecessidade da prisão preventiva.
    (…) a segregação cautelar está fundamentada apenas em suposições e ilações. Foi presumido que, por supostamente integrar o núcleo funcional da empreitada ilícita, a segregação cautelar das Reclamantes seria necessária para acautelar a ordem pública e desmantelar a organização criminosa” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Concessão de LIMINAR para determinar a imediata conversão da prisão preventiva determinada em desfavor da Reclamante, por prisão domiciliar, com fulcro no art. art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal;
    No mérito, seja confirmada a liminar e julgada procedentes a Reclamação” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores/GO teria contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, e a decisão proferida pelo Plenário no julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, Relator o Ministro Edson Fachin.
    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como se tem na espécie.
    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:
    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.
    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 32.739, de minha relatoria, DJe 18.2.2019.
    Na mesma linha o seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).
    6. Razão jurídica também não assiste à reclamante quanto à alegação de contrariedade à decisão proferida no julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, Relator o Ministro Edson Fachin, na sessão plenária virtual de 10 a 16.8.2018.
    Nesse julgamento, os embargos de declaração foram rejeitados e foi mantida a decisão embargada, pela qual o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu, “ao examinar os dispositivos impugnados na Lei 8.906, de 4 de julho de 1994: a) por unanimidade, em relação ao inciso I do artigo 1º, julgar prejudicada a alegação de inconstitucionalidade relativamente à expressão juizados especiais, e, por maioria, quanto à expressão qualquer, julgar procedente a ação direta, vencidos os Senhores Ministros Relator e Carlos Britto; b) por unanimidade, julgar improcedente a ação direta, quanto ao § 3º do artigo 2º, nos termos do voto do Relator; c) por maioria, julgar parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão ou desacato, contida no § 2º do artigo 7º, vencidos os Senhores Ministros Relator e Ricardo Lewandowski; d) por unanimidade, julgar improcedente a ação direta, quanto ao inciso II do artigo 7º, nos termos do voto do Relator; e) por unanimidade, julgar improcedente a ação direta, quanto ao inciso IV do artigo 7º, nos termos do voto do Relator; f) por maioria, entender não estar prejudicada a ação relativamente ao inciso V do art. 7º, vencido os Senhores Ministros Joaquim Barbosa e Cezar Peluso. No mérito, também por maioria, declarar a inconstitucionalidade da expressão assim reconhecidas pela OAB, vencidos os Senhores Ministros Relator, Eros Grau e Carlos Britto; g) por maioria declarar a inconstitucionalidade relativamente ao inciso IX do artigo 7º, vencidos os Senhores Ministros Relator e Sepúlveda Pertence; h) por unanimidade, julgar improcedente a ação direta quanto ao § 3º do artigo 7º; i) por votação majoritária, dar pela procedência parcial da ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão e controle, contida no § 4º do artigo 7º, vencidos os Senhores Ministros Relator, Ricardo Lewandowski, Carlos Britto e Sepúlveda Pertence, sendo que este último também declarava a inconstitucionalidade da expressão e presídios, no que foi acompanhado pelo Senhor Ministro Celso de Mello; j) por maioria, julgar parcialmente procedente a ação, quanto ao inciso II do artigo 28, para excluir apenas os juízes eleitorais e seus suplentes, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio; k) e, por votação majoritária, quanto ao artigo 50, julgar parcialmente procedente a ação para, sem redução de texto, dar interpretação conforme ao dispositivo, de modo a fazer compreender a palavra requisitar como dependente de motivação, compatibilização com as finalidades da lei e atendimento de custos desta requisição” (Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2018).
    Esse julgamento não guarda identidade com o discutido na espécie vertente. Neste processo, não se trata de discussão sobre os dispositivos da Lei n. 8.906/1994 apreciados pelo Plenário deste Supremo Tribunal, mas insurgência contra a prisão preventiva da reclamante, decretada pela autoridade reclamada em 14.5.2021, sendo acusada de integrar organização criminosa “no período compreendido entre 2017 a 2020, com a finalidade de reiterada e permanentemente praticar os crimes de tráfico de drogas e de lavagem de capitais, compondo, em tese, estrutura criminosa caracterizada pela nítida divisão de tarefas e hierarquia entre os integrantes do grupo”.
    Demonstrada está a ausência de aderência da controvérsia destes autos com o decidido no julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, Relator o Ministro Edson Fachin, na sessão plenária virtual de 10 a 16.8.2018. Essa circunstância impede o prosseguimento válido da presente reclamação. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Operação Raio X. Apuração de crimes contra a Administração Pública, fé pública, licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Prisão temporária. Alegação de que a prisão foi decretada como subterfúgio para uma condução coercitiva, o que violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444. Ausência de estrita aderência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.856-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.6.2021).
    7. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, ressalte-se que, ao decretar a prisão preventiva da reclamante, o juízo da Primeira Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores/GO assentou:
    “No presente caso, perscrutados os elementos informativos e probatórios coligidos aos presentes autos, depreendo que assiste total razão à autoridade policial, porque, além dos robustos indícios de autoria e materialidade, a gravidade concreta das infrações penais supostamente perpetradas e o receio de reiteração delitiva recomendam a segregação cautelar para o acautelamento da ordem pública, diante da danosidade social do comportamento dos agentes e do perigo que a liberdade destes representa.
    Insta salientar que os indícios de participação de cada investigado na suposta trama ilícita foram analisados individualmente no tópico 2 desta peça, com a finalidade de evitar a repetição desnecessária nos itens seguintes (ver tópico 2).
    Insta salientar também que somente terão a prisão preventiva decretada os investigados cuja participação nas atividades ilícitas se revelou mais acentuada.
    Nesse vértice, cumpre salientar, na esteira das assertivas do Delegado de Polícia, que os delitos em estudo, além da gravidade já destacada, estariam sendo perpetrados há muito tempo, o que muito provavelmente teria encorajado os representados a avançar e, assim, montar a supraespecificada estrutura criminosa, que, segundo revelado, dispõe, inclusive, de empresas criadas especificamente para a finalidade de assegurar a aparente licitude dos recursos financeiros obtidos com a traficância e dificultar o trabalho investigativo.
    Isso sem falar que alguns dos seus supostos integrantes dispõem de armas de fogo para a defesa de seus interesses.
    Vale ressaltar a alegada apreensão de armas de fogo em poder de MARCUS YULLE e também de NEIDE NAURA, por ocasião de suas prisões em flagrante delito em 21/02/2020 e 03/06/2020, respectivamente, e a suposta constatação de que NEIDE NAURA teria enviado para MARCUS YULLE imagens de armamentos que pertenceriam ao seu esposo MAURÍLIO, suposto fornecedor de pasta base de cocaína para o grupo e que se encontrava preso, ensejo em que ela supostamente afirmou que não sabia o que seu marido faria com as armas, mas que uma delas ficaria contigo (arma que posteriormente teria sido apreendida em poder de NEIDE NAURA).
    Soma-se a isso o fato de vários investigados terem sido presos ao longo das investigações pela suposta prática de condutas ilícitas vinculadas aos fatos em apuração, mas que já foram colocados em liberdade, o que, além de reforçar a sensação de impunidade, pode tê-los incentivado a prosseguir na prática de crimes, especialmente considerando a rentabilidade que a suposta mercancia de substâncias entorpecentes teria assegurado.
    Aliás, consoante assertiva da autoridade policial, o resultado da quebra de sigilo bancário apontou que o suposto grupo criminoso movimentou entre janeiro de 2017 a junho de 2020, mais de R$ 35.681.894,27.
    (…) Nesse alinhamento, entendo que a prisão preventiva dos representados, no contexto do fundamento da garantia da ordem pública, servirá, tanto para cessar as atividades da organização criminosa, como para impedir que integrantes do grupo que porventura permaneçam em liberdade prossigam por conta própria ou por ordens da liderança da agremiação criminosa.
    (…) O requisito da contemporaneidade se afigura presente, porque, além da recentidade das supostas práticas ilícitas, a autoridade policial afirmou que o grupo se encontra em plena atividade”.
    Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa da paciente, a autoridade reclamada afirmou:
    “No que se refere ao pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa técnica de NEIDE NAURA CEDRO DE SOUZA, sob a alegação de que esta possui uma filha menor (7 anos de idade) que depende de seus cuidados, ressalto que, além da gravidade das condutas supostamente praticadas e da suposta relevância da participação da indigitada ré no grupo criminoso, NEIDE NAURA CEDRO DE SOUZA já havia sido presa antes, precisamente, em 03/06/2020, pela suposta prática do delito de porte de arma, a qual supostamente mantinha em sua residência.
    Além disso, de acordo com a autoridade policial, referida investigada atuava tanto no tráfico ilícito de drogas quanto na lavagem de capitais.
    A propósito, observo que consta dos autos que NEIDE NAURA CEDRO DE SOUZA teria atuação na preparação das drogas a serem transportadas; na compra e venda dos entorpecentes; no transporte da pasta base de cocaína, assim como na guarda de armas de fogo e na lavagem de capitais.
    Merecem destaques os supostos diálogos mantidos entre NEIDE e MARCUS YULLE – conversas extraídas do celular deste - em que ela comenta que estava administrando a conta de vários criminosos e que constituiu uma empresa (LM MODAS) apenas para usar o CNPJ para as operações bancárias.
    No mesmo sentido, verifico que a autoridade policial aduziu que a quebra de sigilo bancário apontou que na conta de NEIDE, no período de 2018 a 2020, foram creditados mais de R$ 9 milhões de reais, o que seria muito superior a sua capacidade financeira, e, no período de 2017 a 2020, teriam sido depositados nas contas de suas filhas Slhelda Mikaela Cedro de Jesus e Sharonlen Miakela Cedro Souza de Jesus, respectivamente, R$598.481,61 e R$336.088,33, sem que também tivessem renda compatível, o que, em tese, configurariam atos de lavagem de capital.
    Pelo que se infere, portanto, NEIDE NAURA CEDRO DE SOUZA e seu esposo MAURÍLIO (supostos fornecedores de pasta base de cocaína para o grupo), em vez de proteger os filhos, supostamente, traficavam drogas no ambiente familiar, local em que também mantinham armas de fogo (ver notícia trazida pela autoridade policial da prisão de NEIDE na posse de arma de fogo, assim como dos diálogos mantidos por ela sobre as armas de fogo que guardava em casa para o marido).
    Ainda pelo que se infere, NEIDE NAURA CEDRO DE SOUZA e seu esposo MAURÍLIO teriam usado as contas bancárias de suas filhas (Slhelda Mikaela Cedro de Jesus e Sharonlen Miakela Cedro Souza de Jesus) – maiores de idade - para movimentar valores em nome da suposta organização criminosa, constituindo este, a meu ver, mais um indicativo da necessidade de manutenção segregação cautelar de NEIDE, porque, em tese, expõe os filhos a perigo.
    Não bastasse, observo que a defesa de NEIDE NAURA não comprovou esta é a única responsável pelos cuidados da filha menor (07 anos de idade). Ao contrário, durante a audiência de custódia, a referida investigada afirmou que a criança está sob os cuidados de suas outras duas filhas, estas maiores de idade, de 21 e 22 anos de idade, que também moram consigo, não se encontrando o infante desamparado, pelo que se constata.
    Nessa mesma direção, destaco que a aplicação do benefício do artigo 318 do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não é automática, de forma que, ainda que presente alguma das hipóteses previstas em lei, se faz necessária a análise das circunstâncias do caso concreto, da gravidade dos fatos apurados e da existência de provas da imprescindibilidade da presença da mãe nos cuidados do filho menor – o que não restou demonstrado no caso dos autos”.
    Diferente do alegado na inicial, tem-se dos elementos dos autos ter sido apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar da reclamante, consideradas a periculosidade da organização criminosa indicada, a necessidade de se evitar a reiteração delitiva da reclamante e que o “requisito da contemporaneidade se afigura presente, porque, além da recentidade das supostas práticas ilícitas, a autoridade policial afirmou que o grupo se encontra em plena atividade”.
    O pedido de prisão domiciliar para a reclamante foi indeferido para resguardar os interesses da filha menor e pela inexistência “de provas da imprescindibilidade da presença da mãe nos cuidados do filho menor”.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora